Tribunal: TJSP
Processo: 2238484-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, tendo considerado que a questão havia sido decidida anteriormente, negou pedido da agravante de retomada das máquinas que vendeu à recuperanda com reserva de domínio e que são objeto de ação de busca e apreensão. Preclusão inocorrente. Novo pedido feito sob perspectiva diversa, quando escoado o stay period. Proteção dos bens essenciais

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, tendo considerado que a questão havia sido decidida anteriormente, negou pedido da agravante de retomada das máquinas que vendeu à recuperanda com reserva de domínio e que são objeto de ação de busca e apreensão. Preclusão inocorrente. Novo pedido feito sob perspectiva diversa, quando escoado o stay period. Proteção dos bens essenciais da devedora, contudo, que não pode ultrapassar o interstício. Superveniente concessão da recuperação judicial, com a aprovação do plano, que fez exaurir a proteção advinda do deferimento do processamento (segunda parte do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005). Entendimento do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Permissão para a credora, proprietária em contrato de venda com reserva de domínio (§ 3o do art. 49 da LRF), de prosseguir com a correspondente ação de busca e apreensão.

Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238484-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante
INDUSTRIAS ROMI S.A., é agravado SCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238484-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE MAIRINQUE
JUÍZA DE DIREITO: CAMILA MOTA GIORGETTI
AGRAVANTE: INDÚSTRIA ROMI S/A
AGRAVADA: SCORRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (em
recuperação judicial)
VOTO N.o 43.819
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, tendo
considerado que a questão havia sido decidida anteriormente,
negou pedido da agravante de retomada das máquinas que vendeu
à recuperanda com reserva de domínio e que são objeto de ação
de busca e apreensão. Preclusão inocorrente. Novo pedido feito
sob perspectiva diversa, quando escoado o stay period. Proteção
dos bens essenciais da devedora, contudo, que não pode
ultrapassar o interstício. Superveniente concessão da recuperação
judicial, com a aprovação do plano, que fez exaurir a proteção
advinda do deferimento do processamento (segunda parte do § 4o
do art. 6o da Lei no 11.101/2005). Entendimento do Enunciado III
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta
Corte. Permissão para a credora, proprietária em contrato de
venda com reserva de domínio (§ 3o do art. 49 da LRF), de
prosseguir com a correspondente ação de busca e apreensão.
Recurso provido para esse fim.
Volta-se, a agravante, contra a r. decisão de fls. 2.160 da
origem, que, ao considerar que o pedido já havia sido apreciado e rechaçado
pelas de fls. 942 e 1.537/1.538, negou a retomada de maquinários de
propriedade desta e que estariam sob a posse da recuperanda.
Sustenta, em suma, que a situação fática atual é diversa,
pois, na ocasião dos pedidos anteriores, ainda vigia o stay period; agora, nos
termos do que se decidiu liminarmente no AI no 2050615-96.2019.8.26.0000,
com a redução da prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238484-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
45 (quarenta e cinco) dias, a proteção daí advinda não vigora mais, devendo
prevalecer o que dispõe o Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial desta Corte.
Aduz, nessa esteira, que é possível a retirada das máquinas,
mesmo que essenciais às atividades da recuperanda, já que incontroverso o
esgotamento do stay period.
Requer
autorização
para
o
prosseguimento
da
correspondente ação de busca e apreensão, com a retomada das duas
máquinas (tornos verticais) ou, alternativamente, que a Administradora
Judicial apresente, naquela demanda, proposta de pagamento da dívida ou,
ainda, que seja fixado prazo limite para a suspensão do processo.
Indeferida a tutela antecipada recursal pela decisão de fls.
15/16, vieram informações do Juízo (fls. 41/42), contrarrazões (fls. 44/61) e
parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 74/76),
tendo decorrido in albis o prazo para manifestação da Administradora
Judicial (fls. 69).
É o relatório.
Respeitado o convencimento do i. magistrado, que deixou
de apreciar a questão sob a conclusão de que havia sido decidida às fls. 942
da origem, não há preclusão, tampouco sob a perspectiva da agravada.
No exame liminar do recurso, decidi:
Tem razão a agravante quando sustenta que o novo pedido de retomada dos
bens deu-se em ambiente diverso daqueles outros dois apreciados pelas r.
decisões de fls. 942 (19.4.2018) e 1.537 (5.2.2019).
É que em 13.3.2019 este relator reduziu, no exame limiar do AI no 2050615-
96.2019.8.26.0000, o prazo de prorrogação do stay period para 45 (quarenta
e cinco) dias (fls. 1.657/1.658).
A devedora formulou novo pedido de prorrogação às fls. 2.044/2.048, mas
viu o pleito indeferido pela r. decisão de fls. 2.072/2.073, confirmada pela de
fls. 2.149. Interposto recurso de Agravo de Instrumento, que recebeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238484-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
número de ordem 2225389-08.2019.8.26.0000, a tutela antecipada recursal
foi indeferida pelo Des. Ricardo Negrão, que despachou no meu
impedimento ocasional.
Não há dúvida, portanto, de que, ao menos por ora, não vigora mais o
período de proteção do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.1

Não fosse isso, como se verá adiante, o fato novo que a
própria devedora admite como justificativa possível à retomada dos
equipamentos2, qual seja, a votação do plano em assembleia de credores,
ocorreu recentemente.
Pois bem. Tem-se, na hipótese dos autos, tal como informou
a agravante às fls. 78, que a recuperação judicial da agravada foi concedida
em 10.3.2020 (fls. 79/81), cessando, portanto, a proteção advinda do prazo de
suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da lei de regência.
Aliás, o esgotamento definitivo do stay period foi decidido
nos autos dos Agravos de Instrumento números 2050615-96.2019.8.26.0000
e 2225389-08.2019.8.26.0000, ambos com registro de trânsito em julgado.
É necessário dizer, definitivamente, qual o termo final da
proteção advinda de tal lapso, a fim de traduzir a interpretação ideal do § 3o
do art. 49 da LRF, que, se, de um lado, exclui os credores titulares de posição
fiduciária ou, como no caso, de proprietário em contrato de venda com
reserva de domínio dos efeitos da recuperação, de outro, só impede a venda
ou a retirada do estabelecimento dos bens de capital essenciais à atividade
empresarial da devedora durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o
do art. 6o.
Ensina Sérgio Campinho, ao tratar da situação do credor
fiduciário, que não será permitido, durante o prazo de suspensão das ações
1 Fls. 15/16.
2 (...) não há se falar em retomada dos bens essenciais pela Agravante pelo menos até a ocorrência da
assembleia-geral de credores. (item 37, fls. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238484-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
e execuções dos credores sujeitos a seus efeitos, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade
empresarial.3
João Pedro Scalzilli e outros acrescentam que, após o
transcurso do prazo, o credor, então, poderá tomar as medidas que entender
pertinentes. 4
E assim deve ser.
O stay period existe para garantir, ao requerente da
recuperação judicial, um fôlego para reorganizar a situação de crise
momentânea, garantindo, ao mesmo tempo, com a imposição do limite de 180
(cento e oitenta) dias, que o sacrifício dos credores não seja insuportável.
E é por isso que não deve ser admitido chancelar a proteção
indefinida dos bens da sociedade em recuperação, em detrimento dos
credores, a qualquer custo e mesmo que se tratem de bens essenciais às suas
atividades, sob pena de permitir a subversão do instituto da garantia em prol
do princípio da preservação da empresa, que, é preciso dizer, não é absoluto.
Nessa esteira e com fulcro no § 3o do art. 49 da LRF, deve-
se permitir, logo que decorrido o stay period, a excussão dos bens adquiridos
pela recuperanda com reserva de domínio em favor da vendedora, ora
agravante, mesmo que essenciais.
No caso concreto, registrou-se a aprovação do plano de
recuperação e a concessão do benefício à agravada, o que encaminha,
inevitavelmente, ao exaurimento da proteção advinda do deferimento do
processamento da recuperação.
Se é assim, pese a alegação de que a recuperanda depende
3 Curso de direito comercial : falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.
155.
4 Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Almedina, 2017. Pg. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238484-08.2019.8.26.0000 -Voto no
6
exclusivamente dos tornos verticais para a finalização das rodas de alumínio
que produz, na razão de 70% da sua produção, não há, mais, obstáculo à
retomada deles, pois, ausente proteção advinda da recuperação judicial,
vigora a possibilidade, prevista na segunda parte do art. 526 do Código Civil,
de retomada dos bens pelo vendedor, em razão da reserva de domínio prevista
nos contratos colacionados às fls. 25/26 e 29/30.
Essa, inclusive, a recente orientação traçada pelo Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte no Enunciado III:
Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no
11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de
propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil,
de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os
bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.
Pelo exposto, proponho o provimento do recurso para
permitir o curso natural do processo de ação de rescisão dos contratos de
compra e venda com reserva de domínio e a reintegração de posse dos
maquinários que são objeto do processo no 1001657-83.2018.8.26.0533, que
corre perante o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Santa Bárbara D ́Oeste.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR